Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGANTE VENCEDOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Novo Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.
2. Em conformidade com a Súmula no 303 do STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. Ao Embargado deve recair os ônus sucumbenciais, na hipótese em que a constrição judicial indevida decorreu da sua inércia em relação à obrigação de registrar a divisão do bem no cartório de registro de imóveis, que impossibilitou o registro da compra e venda do bem pelo embargante e, por via de consequência, a ciência do embargado/exeqüente da alienação prévia do bem levado à penhora.
4. Recurso conhecido e não provido.